Tribunal: TJSP
Processo: 2090623-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – Incidência – Decisão agravada que fixou como termo inicial para cálculo dos juros de mora a data de citação na ação de conhecimento – Ausência de sucumbência – Falta de interesse recursal – Não conhecimento do pedido.

Agravo não conhecido.